Tribunal: TJPA
Processo: 0013720-89.2018.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013720-89.2018.8.14.0017

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAILSON DOS SANTOS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 00013720-89.2018.8.14.0017

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MAILSON DOS SANTOS PANTOJA

ADVOGADA: THAMYRES DE OLIVEIRA AQUINO OAB/PA 23.671

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.

TRÁFICO DE ENTORPENCENTES E FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTO ALHEIO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 307 E 308 DO CP. ACOLHIMENTO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. FIXAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença e condenar o apelado
MAILSON DOS SANTOS PANTOJA
pelos delitos tipificados nos artigos 307 e 308 do Código Penal,
à pena de 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0013720-89.2018.8.14.0017

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MAILSON DOS SANTOS PANTOJA

ADVOGADA: THAMYRES DE OLIVEIRA AQUINO OAB/PA 23.671

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o condenou pela prática descrita no artigo 33 da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 6227837 p. 2-6 e 6227838 p. 1-2) que no dia 10/12/2018, por volta das 10h, policiais civis receberam a missão de cumprir diligência de intimar Tainara Pinheiro da Silva, a qual residia no endereço de sua mãe de prenome Graça, na Rua 05 nº 19, ao lado da Marcenaria do Laercio, no Distrito de Casa de Tábua no Município de Santa Maria das Barreiras.

Ao se aproximarem do local avistaram o nacional Erisvan Araújo Ribeiro saindo da casa de Graça, razão pela qual o abordaram e, após revista pessoal encontraram um papelote de maconha, e ao ser questionado acerca da origem ele afirmou ter comprado de Fernando José dos Santos no referido imóvel.

Ato contínuo, a guarnição estacionou a viatura às proximidades e seguiu a pé, momento em que o Apelado e o nacional Fernando José dos Santos ao avistarem os policiais correram e entraram no imóvel. Após determinarem que saíssem do seu interior, em revista encontraram com o Apelado um papelote de maconha e duas notas de vinte e uma de dez reais.

Após autorização de Doralice da Silva Ramos, companheira de Fernando, foram realizadas buscas no interior do imóvel onde foram encontrados:

21 (vinte e um) papelotes de maconha em cima da geladeira; 01 (uma) porção da mesma substância no guarda-louça; a quantia de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais); além de dois potes contendo em seu interior um pó branco. Na parte externa da casa localizaram: 01 (um) tijolo de maconha prensada; 01 (uma) bola de pasta base de cocaína; 01 (um) rolo de papel alumínio e uma tesoura de cabo roxo da marca Starhouse.

Por fim, nesse interim chegou à residência o nacional Jorge da Silva Ribeiro para entregar uma balança ao Apelado.

Durante a abordagem o Apelado declarou se chamar Guilherme dos Santos Pantoja Neto, tendo somente em sede policial após perícia papiloscópica descoberto sua verdadeira identidade (Mailson dos Santos Pantoja).

Em razão dos referidos fatos, o recorrido juntamente com Fernando José dos Santos foi denunciado pelas condutas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e o primeiro também aos artigos 307 e 308 do CP (falsa identidade).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória somente com relação ao Apelado Mailson dos Santos Pantoja nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID nº 6228103 p. 1-6 de 6228104 p. 1-8), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4413664 p. 1-9) pugnando pela reforma da sentença com a condenação do mesmo nas condutas previstas nos artigos 307 e 308 do CP.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 6959771 p. 1-4) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 7200605 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Do delito de Identidade Falsa (art. 307, CP) e Uso de documento falso (art. 308, CP)

No que se refere ao delito de identidade falsa (art. 307, CP), verifico que assiste razão ao órgão ministerial, sendo cabível a condenação do acusado por esse delito.

É cediço o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que em sede de repercussão geral, e o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmaram entendimento de que há crime quando o agente, perante a autoridade policial, atribui a si uma identidade que não é sua, ainda que seja em exercício de autodefesa e ainda que posteriormente se retrate.

Isso porque, consoante magistério de Guilherme de Souza Nucci, "o crime de falsa identidade é crime formal, ou seja, não exige, para a sua consumação, resultado naturalístico, consistente na obtenção efetiva de vantagem ou na causação de prejuízo de outrem"

Nesse sentido, tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.362.524, assentou que "típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa". (...). Esse entendimento está, inclusive, sedimentado na Súmula 522/STJ. Noutro giro, tratando-se de crime formal, é irrelevante o fato de ser possível a descoberta futura da falsidade, razão pela qual, ainda que os corréus tenham informado a verdadeira identidade do recorrido, a conduta permanece típica. (...)" (STJ - REsp: 1.923.099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ 27/05/2021)

Assim, constata-se que é possível inferir que houve a consumação do delito, mediante a comprovação da materialidade e autoria delitivas, as quais estão devidamente comprovadas nos autos, por meio da robusta prova oral colhida tanto na fase inquisitorial como judicial, a saber:

O policial civil, Reginaldo de Souza Magalhães em Juízo declarou que o réu deu outro nome em sua abordagem:

“(...) a gente perguntou o nome ele deu outro nome né? Aí só depois que descobriram o verdadeiro nome. Acho que era o nome do irmão. Ele tava com uma carteira de identidade, inclusive foi encontrada junto com o celular dele, ele falou que era ele, mas pela foto não dava para identificar mesmo (...)”

Aqui, ressalto que é cediço que os depoimentos de agentes policiais são de suma importância para elucidar as circunstâncias dos fatos, sendo considerado meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que na ordem jurídica brasileira inexiste barreira legal ao reconhecimento da validade das declarações prestadas por policiais.

Nota-se, pois, que o testemunho do policial se encontra em consonância com o interrogatório do próprio apelado, o qual, confirmou que atribuiu a si o nome do irmão na ocasião da abordagem dos policiais:

“(...) acontece que quando eu cai de moto eu fiquei internado lá no hospital de Casa de Tábua, devido eu ficar lá, eu fiquei desacordado (...) aí eu fique lá e não quiseram me tirar sem nome, ai dava meu nome e não acreditavam que era o meu nome, ai meu pai de Belém mandou uma foto da identidade do meu irmão (...) eu perdi o meu documento na mudança (...)”

Ademais, ao ser questionado se assinou como Guilherme os documentos na delegacia, este respondeu:

“assinei, porque eles não tinham me apresentado droga nenhuma, ai eles me perguntaram: teu nome é GUILHERME?
Aí eu falei: é”

Assim, é salutar que se consigne que a tese apresentada nas contrarrazões defensivas - de que a situação seria atípica, por ser derivada do princípio da autodefesa - não merece prosperar, em razão da aplicação do disposto na Súmula nº 522 do STJ, a qual, por sua vez, decorre de entendimento adotado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 640.139-RG (Tema 478).

Quanto ao delito de uso de documento de identidade alheia, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "
o delito previsto no artigo 308 do Código Penal exige, para a sua configuração, que o agente se utilize de documento verdadeiro, de titularidade de outrem, como se fosse seu, para ocultar a sua verdadeira identidade
"

(STJ, HC 198.066, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 29/02/2012).

Assim, analisando os autos, verifico que no ID nº 6227759 p. 3 e

7 constam dados da carteira de identidade apresentada pelo apelado, além de cópia do RG. Ademais, somente foi descoberto sua real identidade após realização de Perícia Papiloscópica (ID nº 6227839 p. 8-9; 6227840 p. 1-8; 6227841 p. 1-8; 6227842 p. 1-6 e 6227843 p. 1), que atestou se chamar Mailson dos Santos Pantoja e não Guilherme dos Santos Pantoja Neto, seu irmão.

Portanto, a conduta descrita na exordial amolda-se, formalmente, ao tipo inscrito no artigo 308 do Código Penal.

Assim, ante as considerações acima expostas, julgo procedente o recurso do órgão acusatório, reformando a sentença, para CONDENAR o réu Mailson dos Santos Pantoja pela prática dos delitos descritos nos artigos 307 e 308 do Código Penal Brasileiro.

Passo, pois, ao cálculo dosimétrico, com base no art. 68 do Código Penal, com exame dos vetores impactantes sobre o dimensionamento punitivo.

-
Quanto ao art. 307 do CP:

Com relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, registro que a) culpabilidade: inerente ao tipo penal, nada a valorar. b) antecedentes: réu é tecnicamente primário, visto que não possui condenações transitadas em julgado (ID nº 6227843 p. 9), nada a valorar; c) conduta social: não há elementos suficientes para aferir, de modo que não há nada a valorar; d) personalidade: não há elementos suficientes para aferir, de modo que não há nada a valorar; e) motivos do crime: inerentes ao tipo penal, nada a valorar; f) circunstâncias do crime: não se observou nenhuma situação no
modus operandi
do delito que mereça uma maior reprimenda, de modo que não há nada a valorar; g) consequências do crime: não se observa nenhuma consequência extrapenal que extrapole o inerente ao tipo penal; h) comportamento da vítima: não há nada a valorar nesse vetor.

Assim, na primeira fase, sendo todas as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, observo inexistirem agravantes, mas reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea do acusado (art. 65, III, d, do CP), em razão da confissão na fase instrutória (aplicação da Súmula nº 545 do STJ), porém, deixo de aplicá-la, em virtude da pena-base já se encontrar fixada no patamar mínimo legal, não sendo possível que a incidência de atenuante conduza a redução abaixo desse mínimo, conforme disposto na Súmula nº 231 do STJ.

Assim, mantenho a sanção intermediária no mesmo patamar do apenamento-base, isto é, em 03 (três) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase, observo que não concorrem causas de aumento ou de diminuição da pena, restando a PENA DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL FIXADA EM
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

-
Quanto ao art. 308 do CP:

Com relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, registro que a) culpabilidade: inerente ao tipo penal, nada a valorar. b) antecedentes: réu é tecnicamente primário, visto que não possui condenações transitadas em julgado (ID nº 6227843 p. 9), nada a valorar; c) conduta social: não há elementos suficientes para aferir, de modo que não há nada a valorar; d) personalidade: não há elementos suficientes para aferir, de modo que não há nada a valorar; e) motivos do crime: inerentes ao tipo penal, nada a valorar; f) circunstâncias do crime: não se observou nenhuma situação no
modus operandi
do delito que mereça uma maior reprimenda, de modo que não há nada a valorar; g) consequências do crime: não se observa nenhuma consequência extrapenal que extrapole o inerente ao tipo penal; h) comportamento da vítima: não há nada a valorar nesse vetor.

Assim, na primeira fase, sendo todas as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase, observo inexistirem agravantes, mas reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea do acusado em Juízo (art. 65, III, d, do CP) - aplicação da Súmula nº 545 do STJ -, porém, deixo de aplicá-la, em virtude da pena-base já se encontrar fixada no patamar mínimo legal, não sendo possível que a incidência de atenuante conduza a redução abaixo desse mínimo, conforme disposto na Súmula nº 231 do STJ.

Assim, mantenho a sanção intermediária no mesmo patamar do apenamento-base, isto é, em 04 (quatro) meses de detenção.

Por fim, na terceira fase, observo que não concorrem causas de aumento ou de diminuição da pena, restando a PENA DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL FIXADA EM
04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO
.

Em atenção ao art. 69, com a somatória das penas fixo a reprimenda em definitivo em
07 (sete) meses de detenção
e pagamento de multa de
10 (dez) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, 'c' e § 3º, do CP, fica fixado o regime aberto para o cumprimento da pena imposta ao réu, diante do
quantum
da sanção fixada, bem como ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e não havendo sido reconhecida qualquer reincidência.

Estando presentes todos os requisitos previstos no art. 44 do estatuto punitivo, a substituição da mencionada pena privativa de liberdade em restritivas de direitos é medida que se impõe.

Assim, converto a pena privativa de liberdade ora aplicada em restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, a ser definida pelo Juízo de Execuções Penais competente (art. 43, inc. IV, 44, § 2º e 46, § 2º, todos do Código Penal).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença, para condenar o apelado
MAILSON DOS SANTOS PANTOJA
pelos delitos tipificados nos artigos 307 e 308 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/10/2023